Tribunal: STF
Processo: AI 686985
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Demissão. Nulidade do processo administrativo. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, pela nulidade do procedimento administrativo que determinou a demissão da agravada do cargo público que ocupava. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 




2. Agravo regimental não provido.